Tribunal: TJDFT
Processo: 0728467-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EFICÁCIA DA SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. PRESSUPOSTOS. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A suspensão da eficácia da sentença pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil reparação, bem como que haja a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo apelante.

2. In casu, os requisitos não foram preenchidos, razão pela qual a decisão monocrática que indeferiu a liminar para atribuição de efeito suspensivo merece ser prestigiada.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.